Tribunal: TJDFT
Processo: 0702969-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. A discussão sobre a regulamentação de visitas requer atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente.
2. Há que se enaltecer a importância da convivência tanto materna e quanto paterna, ao passo em que o direito do menor de conviver com seu genitor mostra-se de fundamental relevância para seu desenvolvimento e formação.
3. A pouca idade do menor, que conta com menos de dois anos, recomenda maior cautela no trato da questão, sendo desaconselhável, a princípio, o aumento imediato do período estabelecido na instância de origem, em razão da maior necessidade da criança de contato com a mãe, sobretudo em razão da informação de que o menor está em fase de amamentação.
4. Agravo de instrumento não provido.